Tribunal: TJDFT
Processo: 0718918-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. NEOENERGIA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. VALORES COBRADOS EM EXCESSO. FORMA DE CÁLCULO. INOBSERVÂNCIA DA CLASSIFICAÇÃO E FAIXA DE CONSUMO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A PLANILHA DE CÁLCULO APRESENTADA PELO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré NEOENERGIA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar "os requeridos, solidariamente, a restituir ao autor os valores pagos em excesso a título de CIP comprovados no ID 154854980, no montante de R$ 2.243,04 (dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e quatro centavos), atualizados desde cada desembolso e alvo de juros de mora desde a citação."

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 53776707). Custas e preparo recolhidos.

3. Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva, porquanto é mera arrecadadora do tributo, não tendo competência para legislar sobre a incidência, ou não, de qualquer tributo, seja ele em área rural ou urbana. No mérito, argumenta, em síntese, pela legalidade da cobrança da contribuição de iluminação pública.

4. Em contrarrazões, o autor pugna pela manutenção da sentença.

5. A controvérsia reside em determinar a correção dos valores cobrados a título de contribuição de iluminação pública.

6. A concessionária de energia elétrica, na condição de mera arrecadadora de tributo instituído - como não poderia ser diferente - pelo Estado, não detém legitimidade passiva em relação às causas em que o contribuinte discute aspectos da relação jurídico-tributária com o ente tributante (AgRg no REsp 1100690 - Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, STJ). Contudo, no caso, não se discute a legalidade do tributo, mas sim a forma de cálculo. O autor atribui à recorrente a cobrança excessiva do tributo. Deve, portanto, ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

7. Na origem, propôs o autor ação de restituição em desfavor do Distrito Federal e da Neoenergia, sob o argumento que desde fevereiro/2022, a Neoenergia lhe cobra valor superior (R$ 196,42) ao devido (R$ 9,50, em 2022 e R$ 10,07 em 2023) a título de Contribuição de Iluminação Pública. Informa que seu consumo entre fevereiro/2022 e janeiro/2023 foi entre 100 e 147 KWH/mês.

8. Dispõe a Lei Complementar Distrital no 4/1994 que o cálculo da CIP é resultante do rateio dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos em função da capacidade contributiva de cada sujeito passivo, apurada de acordo com o consumo mensal de cada unidade consumidora, observada a distinção entre contribuintes, na forma do Anexo Único desta Lei Complementar (§ 3o, art. 4o-a).

9. A Lei Complementar no 673/2002 estabelece que a CIP incidirá sobre a prestação do serviço de iluminação pública, efetuada no Distrito Federal, e tem como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, de unidade imobiliária localizada em área servida por iluminação pública. A base de cálculo da CIP é o resultado do rateio do custo dos serviços de iluminação das vias e logradouros públicos pelos contribuintes, em função do número de unidades imobiliárias servidas pelo sistema de iluminação pública. O valor do rateio da CIP, apurado com base no custeio anual do serviço de iluminação das vias e logradouros públicos, observará a distinção entre contribuintes de natureza industrial, comercial, residencial, serviços públicos e poder público e será pago em 12 (doze) parcelas mensais, fixadas em ato do Poder Executivo.

10. Já o Decreto no 23.499/2002 traz no seu art. 6o que o lançamento da CIP é anual e será feito pela Secretaria de Fazenda e Planejamento com base nos elementos constantes no cadastro de unidades consumidoras da empresa concessionária de energia local, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pela própria concessionária. O enquadramento do contribuinte da CIP na respectiva faixa de consumo dar-se-á a partir da média de consumo de energia elétrica dos últimos seis meses do ano anterior ao do lançamento, exceto no caso do § 6o do art. 4o, onde observar-se-á no enquadramento o consumo do primeiro mês completo de faturamento (§ 5o) .

11. Depreende-se, portanto que a base de cálculo da CIP tem por base a média de consumo do consumidor dos últimos seis meses do exercício anterior.

12. Ocorre que nos autos 0707764-38.2021.8.07.0018, em trâmite na Vara Cível do Paranoá, foi prolatada sentença, já transitada em julgado, declarando inexigíveis os débitos da unidade de consumo do autor, referente aos meses de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Logo a base de cálculo da Contribuição de Iluminação Pública para o exercício de 2022, nos termos do Decreto no 23.499/2002, deverá excluir os referidos meses.

13. Escorreita a sentença que reconheceu a inexatidão na base de cálculo adotado pelos réus, posto que desconsideraram a decisão proferida nos autos 0707764-38.2021.8.07.0018.

14. No tocante ao valor da condenação, caberia ao recorrente a apresentação de impugnação específica à planilha de cálculo apresentada pelo autor, contudo não o fez (art. 341, CPC). Deve-se, portanto, prevalecer os valores apresentados pelo autor.

15. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido.

16. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.